Tribunal: TJDFT
Processo: 0723745-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. PLR E BÔNUS. AMBIGUIDADE DA CLÁUSULA. AUSÊNCIA DE CERTEZA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto no cumprimento de sentença em que o Juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução de alimentos por ausência de título certo, líquido e exigível. A controvérsia envolve pedido de inclusão das parcelas de participação nos lucros e resultados (PLR) e de bônus na base de cálculo da pensão fixada em acordo homologado. O pedido recursal consiste na reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução com inclusão das parcelas de PLR e bônus ou, subsidiariamente, a conversão do procedimento em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo homologado constitui título executivo certo quanto à inclusão da PLR e de bônus na base de cálculo dos alimentos; e (ii) estabelecer se é possível converter o cumprimento de sentença em liquidação para sanar eventual controvérsia interpretativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução exige título certo, líquido e exigível, conforme art. 783 do CPC. A cláusula que fundamenta o pedido apresenta redação ambígua, pois coloca os abatimentos legais e, em seguida, a PLR e os bônus sob a regência do mesmo termo “abatidos”. A estrutura gramatical permite interpretar que essas verbas também são excluídas da base de cálculo dos alimentos.
4. A ausência de previsão expressa e inequívoca da inclusão da PLR e dos bônus impede reconhecer a existência de título certo para fins executivos. A redação não define de forma clara a incidência dessas parcelas, o que afasta a certeza necessária ao cumprimento de sentença.
5. O c. STJ afasta a incidência automática da PLR na pensão alimentícia e exige previsão expressa no título judicial. Esse entendimento impede ampliar o alcance da cláusula mediante interpretação extensiva.
6. A liquidação não é cabível porque a controvérsia não recai sobre o valor da obrigação, mas sobre a própria existência do dever de pagamento das verbas questionadas.
7. A proteção integral da criança não autoriza suprir a falta de clareza do título, pois a execução deve observar o devido processo legal e a segurança jurídica.
8. Eventual intenção de incluir PLR e bônus deve ser discutida em ação revisional ou de retificação, e não na via executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A inclusão de PLR e de bônus na base de cálculo de alimentos exige previsão clara e inequívoca no título executivo. 2. A existência de cláusula ambígua afasta a certeza necessária ao cumprimento de sentença. 3. A liquidação não é meio adequado para sanar incerteza sobre a própria existência da obrigação."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, 801, 803, 783 e 509.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.758.273/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13/10/2025, DJEN 20/10/2025.